Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. POSTERIOR. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TRANSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO JUÍZO DE FAMÍLIA EM QUE FOI DISTRIBUÍDA A AÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
1. Ocorrendo o julgamento com transito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável incabível se falar em reunião com a ação de partilha ajuizada posteriormente, para julgamento no juízo prevento, nos termos do que dispõe o art. 55, § 1o, do CPC e a sumula 235 do STJ.
2. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.